Tribunal: TJDFT
Processo: 0702715-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702715-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GENIVAL JOSE DA SILVA AGRAVADO: MAXIMO PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GENIVAL JOSÉ DA SILVA em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0001419-36.2017.8.07.0019, indeferiu o pedido de realização de pesquisa de bens do executado pelo sistema SNIPER. Pontua que, nos termos do preconizados pelo Conselho Nacional de Justiça, o sistema SNIPER “é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)”. Defende que tal sistema se mostra alternativa eficaz para localização de bens ou valores do devedor, de modo que o indeferimento do seu pleito fere os Princípios da Cooperação, do Dever da Prestação Jurisdicional e da Máxima Efetividade da Execução, haja vista que o credor precisa de informações que somente o Juízo consegue obter, além de que a execução deve ser pautar pela celeridade e utilidade. Tece demais considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, seu provimento para determinar a realização das pesquisas no sistema SNIPER. Ausente o preparo ante a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça nos autos originários. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Preceitua a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada de ID 145590608, autos de origem: 1. A parte exequente pugna pela busca e penhora de bens do executado pelo sistema SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) (ID 139184414). 2. Consta do site do Conselho Nacional de Justiça - CNJ que "...o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)" (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/) (acessado em 01.12.2022). 3. É sabido que o sistema SNIPER realiza cruzamento de dados e informação de diferentes bases de dados, destacando os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual (no formato de grafos), permitindo identificar relações de interesse para processos judiciais de forma mais ágil e eficiente. 4. Não obstante seja uma solução apresentada pelo CNJ, o sistema SNIPER está em fase de integração, e, por ora, não possui acesso a diversas bases de dados. 5. Atualmente, segundo o CNJ (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/), as bases de dados disponíveis para consulta pelo sistema SNIPER são as seguintes: a) Receita Federal do Brasil: Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); b) Tribunal Superior Eleitoral (TSE): base de candidatos, com informações sobre candidaturas e bens declarados; c) Controladoria-Geral da União (CGU): informações sobre sanções administrativas (caso já tenha ocupado cargo público), empresas inidôneas e suspensas, entidades sem fins lucrativos impedidas, empresas punidas e acordos de leniência; d) Agência Nacional de Aviação Civil (Anac): Registro Aeronáutico Brasileiro; e) Tribunal Marítimo: embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro; f) CNJ: informações sobre processos judiciais, número de processos, valor da causa, partes, classe e assunto dos processos. 6. Registro que estão em fase de integração os sistemas a) INFOJUD: dados fiscais (apenas no módulo sigiloso); e, o b) SISBAJUD: dados bancários (apenas no módulo sigiloso). 7. Ressalta-se que a base de dados da Receita Federal do Brasil (consulta pelo sistema INFOSEG); sistema INFOJUD e o sistema SISBAJUD já são utilizadas por este Juízo em diversas ações em trâmite nesta unidade jurisdicional. 8. Consigno ainda que a base de dados do TSE (sobre candidatos e bens declarados) e a do CNJ (sobre processos judiciais) são públicas e abertas a todos, podendo ser consultadas independentemente de ordem judicial. 9. Em atendimento ao princípio da cooperação (CPC, art. 6o), a parte exequente efetuou pesquisas junto ao DETRAN/DF (ID 116179262). 10. Este Juízo já procedeu a pesquisa nos sistemas INFOSEG e SISBAJUD (ID 126477365 e 106479581). 11. Ante o exposto, indefiro, o pedido para consulta de bens da parte executada pelo sistema SNIPER, pois já diligenciados os sistemas disponíveis por este Juízo. 12. Intime-se a parte exequente para indicar bens passíveis de penhora; requerer medida apta ao prosseguimento do feito; ou, requerer a suspensão desta execução (CPC, art. 921, III), no prazo de 30 (trinta) dias. 13. Ressalto, desde já, que eventual requerimento deverá vir acompanhado da planilha atualizada do débito. 15. Por fim, caso a parte autora deixe fluir sem manifestação quaisquer que sejam os interregnos que lhe tenham sido ou lhe sejam assinalados nestes autos, intime-a, pessoalmente, pelo correio (AR) (CPC, art. 246, § 1o), para que promova o andamento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento (CPC, art. 921, III). O Conselho Nacional de Justiça, complementando as ferramentas auxiliares do Juízo em prol da satisfação da obrigação pecuniária exequenda, implementou o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) que "é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)” (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/, consulta realizada em 7.10.2022). Denota-se que a ferramenta, de acesso exclusivo para servidores e magistrados dos Tribunais de Justiça, auxilia na localização de vínculos patrimoniais, societários e financeiros em diversas bases de dados como a Receita Federal, Tribunal Superior Eleitoral, Agência Nacional de Aviação Civil, Tribunal Marítimo, Controladoria-Geral da União e o próprio Conselho Nacional de Justiça, estando em fase de integração com os sistemas INFOJUD e SISBAJUD. Nesse ponto, diante da possibilidade de acesso ao sistema pela Plataforma Digital do Poder Judiciário, ferramenta disponibilizada no sistema PJe via marketplace exclusivamente aos magistrados e servidores, necessária a realização de tal consulta. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. SNIPER. FERRAMENTA DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO PELOS MAGISTRADOS NO ÂMBITO DO TJDFT. COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE. DEFERIMENTO. 1. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. 2. O Conselho Nacional de Justiça divulgou informação de implementação de nova ferramenta digital que permite centralizar a busca de ativos de bens das pessoas físicas e jurídicas em múltiplas bases de dados, qual seja, o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Trata-se de projeto desenvolvido no âmbito do Programa Justiça 4.0 do CNJ que possibilita a identificação de vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas, por meio de cruzamento de referências entre diversos bancos de dados abertos e fechados. 3. Inexistem motivos para indeferir a consulta da nova funcionalidade implementada pelo CNJ que veio para facilitar o trabalho dos agentes atuantes e melhor possibilitar a efetividade das execuções, sobretudo quando a plataforma que possibilita acesso ao referido sistema já encontra-se integralizada no âmbito do TJDFT, o que derruba o argumento de que a ferramenta ainda não estaria disponível para a consulta pelos magistrados. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1649445, 07327342520228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como oportuna a concessão da tutela de urgência, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO a concessão do efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 1 de fevereiro de 2023 18:33:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador